Tribunal: TJDFT
Processo: 0707540-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0707540-86.2023.8.07.0000 RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORRIDO: RITA DE CASCIA MARQUES DA COSTA DECISÃO O tema que ensejou o sobrestamento do recurso extraordinário diz respeito à constitucionalidade da concessão de indulto natalino, nos moldes previstos no artigo 5o, caput e parágrafo único, do Decreto Presidencial 11.302/2022, às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos (RE 1.450.100 – Tema 1.267). Referido paradigma foi julgado e a sua ementa é a seguinte: DIREITO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA No 1267. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. DECRETO DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA. INDULTO NATALINO. LIMITES CONSTITUCIONAIS EXPRESSOS E IMPLÍCITOS. OBSERVÂNCIA. REVISÃO JUDICIAL. CABIMENTO. MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO. BINÔMIO CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE. INGRESSO VEDADO. SISTEMÁTICAS ANTERIORES. NÃO VINCULAÇÃO. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. ADI7390.PROVIMENTONEGADO. DIREITO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA No 1267. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. DECRETO DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA. INDULTO NATALINO. LIMITES CONSTITUCIONAIS EXPRESSOS E IMPLÍCITOS. OBSERVÂNCIA. REVISÃO JUDICIAL. CABIMENTO. MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO. BINÔMIO CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE. INGRESSO VEDADO. SISTEMÁTICAS ANTERIORES. NÃO VINCULAÇÃO. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. ADI7390.PROVIMENTONEGADO. I. Caso em exame I. Caso em exame 1. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, pelo qual mantida a decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais concessiva do indulto natalino do art. 5o, caput e parágrafo único, do Decreto no 11.302/2022, do então Chefe do Poder Executivo. 1. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, pelo qual mantida a decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais concessiva do indulto natalino do art. 5o, caput e parágrafo único, do Decreto no 11.302/2022, do então Chefe do Poder Executivo. II. Questão em discussão II. Questão em discussão 2. Tema no 1267: “Constitucionalidade da concessão de indulto natalino, nos moldes previstos no art. 5o, caput e parágrafo único, do Decreto Presidencial 11.302/2022, às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos”. 2. Tema no 1267: “Constitucionalidade da concessão de indulto natalino, nos moldes previstos no art. 5o, caput e parágrafo único, do Decreto Presidencial 11.302/2022, às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos”. III. Razões de decidir III. Razões de decidir 3. O indulto coletivo comporta, em excepcionalíssimas hipóteses, revisão judicial. 3. O indulto coletivo comporta, em excepcionalíssimas hipóteses, revisão judicial. 4. O juízo de conveniência e oportunidade do indulto é exclusivo do Presidente da República. 4. O juízo de conveniência e oportunidade do indulto é exclusivo do Presidente da República. 5. O indulto não se vincula à determinada política criminal ou jurisprudência sobre aplicação da legislação penal. 5. O indulto não se vincula à determinada política criminal ou jurisprudência sobre aplicação da legislação penal. IV. Dispositivo e tese IV. Dispositivo e tese 6. Recurso Extraordinário não provido. 6. Recurso Extraordinário não provido. 7. Tese de julgamento: “É constitucional o indulto natalino do art. 5o, caput e parágrafo único, do Decreto Presidencial no 11.302, de 22/12/2022” (Relator Min. FLÁVIO DINO, DJe de 23/5/2025). No mesmo sentido, o acórdão recorrido concluiu que (ID 48182030): RECURSO DE AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO QUE CONCEDEU INDULTO. RECURSO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. ARTIGO 5o DO DECRETO PRESIDENCIAL No 11.302/2022. PRELIMINAR DE INCONSTITUCIONALIDADE. REJEITADA. REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DO INDULTO. PREENCHIMENTO. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, NÃO PROVIDO. 1. A concessão de indulto ou comutação de penas constitui objeto do exercício do poder discricionário do Presidente da República, decorrente da prerrogativa constitucional prevista no artigo 84, inciso XII, da Carta Magna. 2. O poder discricionário e privativo do Chefe do Poder Executivo deve guardar estrita observância aos preceitos constitucionais, como o previsto no artigo 5o, inciso XLIII, da Constituição federal, e é passível, de forma excepcional, de controle jurisdicional, conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 3. No caso, não se vislumbra violação a limites constitucionais nem desvio de finalidade por ter o Decreto Presidencial no 11.302/2022, em seu artigo 5o, previsto a possibilidade de concessão do benefício do indulto nas hipóteses de crimes com pena privativa de liberdade máxima em abstrato não superior a 05 (cinco) anos, sendo certo que a benesse não é irrestrita, pois o próprio decreto estabelece hipóteses que limitam a concessão do indulto com base no aludido dispositivo, a exemplo dos artigos 7o, 8o, 10 e 11 da norma. 4. Os critérios escolhidos pelo Presidente da República estão amparados pelo juízo de conveniência e oportunidade, não incorrendo em afronta a limites constitucionais nem em excesso de poder ou desvio de finalidade – tampouco configura ato atentatório à proteção social, ou violação ao dever de proteção advindo da proporcionalidade, na perspectiva da proibição à proteção insuficiente; ou desobediência aos princípios da razoabilidade e da individualização da pena – razão pela qual não se vislumbra a inconstitucionalidade da norma prevista no artigo 5o do Decreto no 11.302/2022. Preliminar rejeitada. 5. Tratando-se de sentenciada condenada à pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos de reclusão, por crime de estelionato praticado em 01/06/2012 e com trânsito em julgado na data de 07/12/2020, cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não é superior a cinco anos, e ausentes as vedações legais previstas nos artigos 7o, 8o, 10 e 11 do Decreto no 11.302/2022, adequada a concessão do indulto natalino à apenada referente à pena de encarceramento, com fundamento no artigo 5o do citado decreto. 6. Recurso conhecido, preliminar de instauração de incidente de inconstitucionalidade rejeitada, e, no mérito, agravo não provido para manter a decisão que concedeu indulto a sentenciada em relação ao crime do artigo 171, caput, do Código Penal, com fundamento no artigo 5o do Decreto no 11.302/2022. Da ementa transcrita, verifica-se que o julgado combatido está em conformidade com as orientações do STF. Ante o exposto, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019